Tribunal: STF
Processo: Rcl 61276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 1034776-20.2018.8.26.0053).



    2. Na origem, a Fundação Padre Anchieta ajuizou ação declaratória contra a municipalidade de São Paulo, pleiteando o reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ISSQN, com o objetivo de afastar a incidência do imposto municipal sobre determinadas atividades, tais como “Cessão de direito de uso de marcas”, “Análise, pesquisa e fornecimento de dados e informações”, “Assessoria e consultoria de qualquer natureza”, “Pesquisa e desenvolvimento” e “Serviços de fotografia e cinematografia”. A magistrada sentenciante julgou improcedente o pedido, entendendo que tais atividades não têm relação com as atividades essenciais da Fundação.



    3. Inconformada, a entidade interpôs recurso de apelação, o qual restou improvido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ao apreciar o referido recurso, a Turma julgadora entendeu que a Fundação não trouxe aos autos documentação suficiente que pudesse comprovar o direito à fruição da imunidade tributária.



    4. Na sequência, a Fundação interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao art. 150, VI, a e c, da CF/88, sustentando que é uma fundação pública e que exerce atividades com objetivos educacionais e culturais. Submetido ao crivo de admissibilidade na origem, o recurso extraordinário teve seguimento negado, sob a premissa de ausência de repercussão geral da questão discutida. Em face da decisão que inadmitiu o recurso, foi interposto agravo, com base no art. 1.042 do CPC/2015. O julgamento coube à Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP, que recebeu o recurso como agravo interno, e negou-lhe provimento, decidindo pelo caráter infraconstitucional, bem como pela ausência de repercussão geral da questão. Confira-se a ementa:



    AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Os requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 459 - RE n. 642.442/RS, sem repercussão geral, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. Manutenção do decidido.



    5. Contra esse acórdão, a Fundação Padre Anchieta ajuizou a presente reclamação.



    6. A parte reclamante sustenta que o ato reclamado usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, obstando o trâmite do recurso extraordinário por meio da aplicação de paradigma que não se ajusta à hipótese dos autos. Afirma que deveria ser aplicada a tese firmada no RE 630.790-RG. Pleiteia, liminarmente, a suspensão do ato reclamado. No mérito, requer a procedência dos pedidos, para que seja determinada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    9. A pretensão não merece ser acolhida.



    10. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, decidiu que a parte ora reclamante não logrou comprovar que atende aos requisitos para fruição da imunidade tributária. Confira-se trecho relevante do julgado:



    Para fazer jus à imunidade, entretanto, exige-se que a entidade observe os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, o que não restou comprovado no presente caso.



    A autora juntou aos autos apenas cópia do seu estatuto social (fls. 32/58), do comprovante de inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica (fls. 59), de contratos de prestação de serviço (fls. 61/91 e fls. 139/212), do pedido administrativo de reconhecimento da imunidade (fls. 213/288), do extrato dos débitos (fls. 139/212), da programação da unidade orçamentária (fls. 237), dos extratos de processos administrativos (fls. 238/245), do atestado de aprovação de contas (fls. 246) e do cadastro informativo municipal (fls. 247/248), documentos que, por si só, não demonstram o atendimento aos requisitos necessários à concessão da imunidade.



    Assim, seria necessária a realização de perícia contábil para comprovar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.



    Ocorre que a produção de outras provas foi expressamente dispensada pela autora, requerendo o julgamento antecipado da ação (fls. 295/296).



    11. Nesse contexto, para dissentir das conclusões adotadas pela Turma julgadora, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada na análise do recurso extraordinário. Veja-se, a propósito, a seguinte ementa de julgado desta Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IPTU. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.10.2012. Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o art. 150, VI, c, da Constituição Federal assegura a imunidade tributária quanto ao patrimônio e renda de entidades de assistência social que não tenham fins lucrativos. Divergir do entendimento adotado pela Corte a quo, acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária, exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 798.312-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    12. Como bem pontuou o Tribunal de origem, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 642.442, fixou a seguinte tese:



    A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    13. Também no âmbito da reclamação não é possível o revolvimento de matéria fática. Nesse sentido, confira-se a Rcl 48.930, de Relª. Minª. Rosa Weber.



    14. Não há teratologia na decisão reclamada, porquanto o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte. A articulação formulada pela reclamante constitui mero pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, pretendendo reformar a decisão que lhe foi desfavorável utilizando-se da reclamação como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 45.088-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido. 



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator